Tribunal: TJBA
Processo: 0962215-97.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962215-97.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

APELADO: ANDREA KARLA RODRIGUES CHAVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.

REMESSA PARA RETRATAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONTRARIEDADE À TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL
Nº 1.002
DO STF.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO.
ART. 1.04
0, II
DO CPC.

PER
T
INÊNCIA. RETRATAÇÃO.

1.
O acórdão atacado pelo recurso extraordinário foi prolatado em
03/09/2018
, e naquela
oportunidade foi
aplicada a
tese consagrada na súmula 421 do STJ
segundo a qual “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
No momento da prolação do acórdão essa era a tese

amplamente
utilizada
, inclusive por obediência à recomendação do art. 927, IV do CPC, razão pela qual a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia
restou inviabilizada.

2.
Em 16/08/2023 publicou-se o resultado do julgamento do caso
afetado ao tema de repercussão geral nº 1.002
, oportunidade em que
o STF
fixou a tese de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.
O entendimento superveniente do ST
F
implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário
como forma de
preserv
ar a
integridade,
a
coerência e
a
estabilidade
das suas decisões (art. 927, IV do CPC), sendo certo que o presente caso não se amolda a qualquer das exceções contempladas na modulação de efeitos do julgado.

4.
Retratação
do acórdão
com base no art. 1.04
0
,
II
do CPC
para adequação ao tema de repercussão geral nº
1.002
do STF
a fim
negar
provimento ao recurso de apelação

e

manter a condenação

d
o
Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0962215-97.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros
e como apelada
ANDREA KARLA RODRIGUES CHAVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
EXERCER RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II DO CPC
NEGANDO

PROVIMENTO

INTEGRAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA

nos termos do voto do relator.